Tribunal: STF
Processo: HC 191904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIAS ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.